Tribunal: TJDFT
Processo: 0743772-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCERIA PARA SERVIÇOS DE ANALISTA DE RELACIONAMENTO. CORTESIA – CESSÃO DO DIREITO DE USO DE IMAGEM – TERMO FINAL – AUSÊNCIA. USO APÓS O DISTRATO – VIOLAÇÃO DO DIREITO PERSONALÍSSIMO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A imagem da pessoa constitui direito personalíssimo e a sua divulgação, como regra, depende da autorização do titular, consoante se extrai do artigo 5o, V e X da CF, artigo 20 do Código Civil de 2002. Ademais, nos termos da Súmula 403 do STJ, "independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais".
2. Na presente demanda, restou incontroverso que a autora e a requerida, que atua no segmento da prestação de diversos serviços na área de saúde, firmaram contrato para exercício da atividade de analista de relacionamento. No curso da relação contratual, que ocorreu entre os meses de abril e fevereiro de 2021, a parte autora consentiu com o uso de sua imagem em redes sociais em atividade comercial vinculada à requerida. Todavia, após distrato operado em 26.04.2021, a requerida veiculou no dia 19.02.2021, em rede social denominada instragram, peça publicitária com a foto da autora, chamando possíveis interessados a se inscreverem em Vagas no Brasil (ID 31475185).
3. Em que pesem os argumentos da recorrente, cumpre observar que a questão principal nos autos diz respeito à possibilidade ou não de utilização da imagem da autora, após o encerramento da parceria.
4. Com efeito, não se mostra minimamente razoável, mesmo considerando que a autora tenha dado consentimento de uso no curso da relação contratual, que sua imagem possa continuar sendo utilizada após o término do contrato, e mais ainda, sequer havia previsão contratual para uso de imagem em qualquer hipótese. Tratava-se de cortesia, porque não havia contraprestação financeira.
5. No que tange ao material publicitário com a imagem da parte autora, restou nítido seu caráter comercial, como também sua publicação no instragram sem autorização da parte autora.
6. Assim, a utilização da imagem da autora, após encerrada a parceria entre as partes, justifica a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, merecendo prestígio a sentença do magistrado sentenciante, pelos seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.